Tribunal: TJMT
Processo: 1035043-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
h

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035043-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDARIO VALENTIM PARDAL DOS SANTOS - CPF: 044.596.661-03 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (RECORRIDO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DÉBITOS DE IPTU ANTERIORES À AQUISIÇÃO – PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FIXADA EM RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O vendedor de imóvel responde pelos débitos de IPTU anteriores à transferência da propriedade, especialmente quando há compromisso expresso de quitação da dívida.

2.

O protesto indevido do nome do comprador, decorrente do não pagamento do tributo pelo vendedor, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais em R$ 502,36 (quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos) foi estabelecido com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inviável sua majoração.

4.

Ausente a comprovação de má-fé da Reclamada, incabível a devolução em dobro dos valores pagos.

5.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Reclamante em face da decisão monocrática (id 260295184), que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do Reclamante e condenou a Reclamada ao pagamento de:

a) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) R$ 502,36 (quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos) por danos materiais, igualmente corrigidos e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O Reclamante interpôs recurso visando à majoração dos danos morais e à devolução em dobro dos valores pagos para a retirada do protesto.

Consta nos autos que o Reclamante adquiriu o imóvel em 31/10/2019 e, posteriormente, verificou a existência de débitos de IPTU vencidos em 30/04/2019. Para remover o protesto, teve de arcar com o pagamento do débito principal e das custas correspondentes, incluindo a emissão de certidões. Alega que a negligência da Reclamada resultou em restrição indevida de crédito, causando-lhe constrangimentos e prejuízos financeiros.

A agravante reitera pela majoração dos danos morais e pela devolução em dobro dos valores pagos para a retirada do protesto.

A parte Agravada em contrarrazões sustenta que o Reclamante tinha ciência dos débitos e que o pagamento do tributo era de sua responsabilidade. Aduz, ainda, que o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma excessiva e desproporcional, alternativamente defendendo a manutenção da decisão monocrática e multa de agravo manifestamente inadmissível.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece provimento.

A responsabilidade da Reclamada decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, restou demonstrado que a Reclamada comprometeu-se a quitar os débitos de IPTU anteriores à venda do imóvel, mas não o fez, resultando no protesto indevido do nome do comprador.

O protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo sofrido pelo consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano suportado e desestimular novas condutas da mesma natureza. Assim, inexiste fundamento para sua majoração.

Quanto aos danos materiais, a condenação no valor de R$ 502,36 (quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos) corresponde exatamente às despesas suportadas pelo Reclamante para cancelar o protesto.

Por fim, não há comprovação de má-fé da Reclamada, mas sim de descumprimento contratual, o que afasta a aplicação da devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPRA E VENDA. LOTE. PAGAMENTO DE IPTU. RESPONSABILIDADE DO AQUIRENTE ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O objetivo do recurso é esclarecer, preliminarmente, a competência do juizado para processamento da causa e, quanto ao mérito: a) a validade de cláusula contratual que impõe ao adquirente do imóvel a responsabilidade do pagamento de IPTU desde a data da assinatura do compromisso de compra; b) a existência de danos materiais e morais decorrentes do fato.2- Nos termos dos artigos 258 e 260 do CPC, o valor da causa, nas ações declaratórias, deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda. Constatado que o objetivo da parte é cobrar a restituição de valores decorrentes da nulidade de uma única cláusula, cujo proveito econômico é inferior a 40 salários mínimos, atribui-se competência ao juizado especial cível para processo e julgamento da ação. Sentença reformada.3- Verificado que os autos estão maduros para julgamento, compete ao colegiado a imediata análise do mérito. Inteligência do artigo 1.013 §3o do CPC.4- As despesas de IPTU são de responsabilidade da construtora até à entrega do imóvel ao adquirente. previsão em sentido diverso, imposta em contrato de adesão, não vincula o consumidor. Precedentes.5- A restituição dos valores pagos pelo adquirente ocorre de forma simples na hipótese de engano justificável, que se observa quando a cobrança se legitima em cláusula contratual que posteriormente é declarada nula pelo Poder Judiciário.6- A cobrança indevida de IPTU antes da imissão na posse constitui-se em falha na prestação de serviço que, por si só, não enseja o pagamento de indenização por dano moral, por não se tratar de situação capaz de violar a honra do promissário comprador. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013782-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025